Tribunal: STF
Processo: ARE 1549843
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. INCIDENCIA SOBRE GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA N° 447 DO STJ. NATUREZA REMUNERATÓRIA DA VERBA. PRECEDENTES DO STJ. APELO PROVIDO.



    1. Preliminarmente, quanto à alegação de incompetência da Justiça Estadual em razão da necessidade de participação da União no processo, não merece prosperar. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 989.419/RS, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, decidiu que os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no polo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais que visam ao reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao Imposto de Renda retido na fonte.



    2. Relativamente à comprovação do direito, é verificável dos autos que, em cumprimento aos princípios da colaboração e do contraditório substancial, houve a juntada de todos os contracheques.



    3. Conforme pacífico nos Tribunais Superiores, não haverá a incidência de imposto de renda sobre verbas com natureza indenizatória.



    4. "A gratificação em questão está sujeita ao Imposto de Renda, pois é possível depreender o seu caráter remuneratório, não estando beneficiada por isenção. Em casos análogos, em que também se tratava de gratificações devidas a servidores públicos, outro não foi o entendimento desta Corte, conforme evidenciam as seguintes ementas (...)"(AgInt no REsp 1606767/DF, Relator(a) Ministro Francisco Falcão, Órgão Julgador: Segunda Turma, DJe: 24/09/2020).



    5. Desse modo, restando assente pela jurisprudência do STJ a natureza remuneratória da Gratificação de Localização, deve haver a consequente incidência do imposto de renda sobre a verba, não assistindo, portanto, razão à parte autora, ora apelada.



    6. Reexame Necessário provido. Apelo Voluntário Prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente